Tribunal: STF
Processo: RE 1448784
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS INCIDENTES SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: FORMA DE CÁLCULO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG:



    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REFLEXO EM HORAS EXTRAS – A BASE DE CÁLCULO DA HORA EXTRA DEVE SER O RESULTADO DA SOMA DO SALÁRIO MAIS O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- GRATIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS- PROVIMENTO PARCIAL” (fl. 1, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 2º e 18, o caput e os incs. X e XIV do art. 37, o § 9º do art. 39 e os incs. I e II do art. 169 da Constituição da República, e a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “não há (...) como prosperar o objurgado decisum, concernentemente à condenação a integração de vantagens pecuniárias, notadamente a gratificação de insalubridade, à base de cálculo afeta à apuração da retribuição por desempenho de jornada extraordinária, vez que a legislação de regência não estabelece tal mecanismo de incorporação, sendo, ainda, defeso a realização de aplicação de Súmulas do TST, visto que formuladas sob a premissa da interpretação dos dispositivos celetistas” (fl.3, e-doc. 13).



    Sustenta que “não se pode adotar (...) a remuneração como base de cálculo da gratificação por serviço extraordinário, visto que a mesma emerge por força de circunstâncias específicas e de caráter transitório, sendo devida apenas enquanto permanecerem as condições que deram causa à sua concessão” (fl. 12, e-doc. 13).



    Salienta que “não há respaldo para o acolhimento do pedido de inclusão, na base de cálculo do adicional de serviço extraordinário e noturno percebidos pela demandante, dos valores referentes aos demais adicionais eventualmente percebidos por ela” (fl. 12, e-doc. 13).



    Enfatiza que “a concessão do adicional de insalubridade segue as normas estabelecidas pela legislação municipal, não sendo aplicável a legislação celetista nas relações estatutárias” (fl. 25, e-doc. 13).



    Ressalta que “o acórdão invectivado, por dissentir da jurisprudência consolidada desse Pretório excelso, consubstancia perspícua violação do princípio da legalidade, pois ausente autorização legislativa municipal para tanto, sendo inaplicáveis as disposições da CLT, inclusive os verbetes sumulares editados pelo órgão jurisdicional especializado em interpretar tais normas, dado o vínculo estatutário que une os agentes públicos ao ente público municipal” (fl. 25, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Improcede a alegação do recorrente de contrariedade à Súmula Vinculante n. 37, da qual constsa: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (DJe 10.2.20150).



    A Turma Recursal de origem, ao apreciar a controvérsia sobre a forma de cálculo de vantagens pecuniárias devidas à servidora pública recorrida, valeu-se da interpretação da legislação infraconstitucional em relação a normas municipais, sem descumprir os princípios constitucionais norteadores da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal. 



    5. O Juiz Relator do acórdão recorrido, ao apreciar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, concluiu que “não assiste razão ao recorrente, uma vez que as horas extraordinárias deverão ser calculadas sobre a hora normal trabalhada, incluída nesta, todas as parcelas habitualmente percebidas” (fl. 2, e-doc. 10) e ressaltou que, “de acordo com a iterativa, notória e atual jurisprudência do TST, consubstanciada nas Súmulas nºs 139 e 264 o adicional de insalubridade integra a base de cálculo das horas extraordinárias” (fl. 3, e-doc. 10).



     Rever o que decidido pelas instâncias do Juizado Especial exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional local e da legislação trabalhista aplicável ao caso. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados sobre controvérsia análoga à decidida neste processo, nos quais o Município de Monte Sião/MG é recorrente:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Municipal. Base de cálculo. Hora extra. Inclusão do adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial a recurso inominado. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.448.905-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.1.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÔMPUTO DE ADICIONAIS NAS HORAS EXTRAS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.438.543-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora